Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730749-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANIA MARIA DE SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TANIA MARIA DE SOUZA em face de despacho de mero expediente proferido por este relator nos seguintes termos (ID 55282322): O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. noticia a quitação extrajudicial do empréstimo que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória em desfavor de TANIA MARIA DE SOUZA e requer a extinção do feito. Tendo em vista que a petição de ID 54567024 foi juntada aos autos somente após a publicação do acórdão desta 8a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira (ID 54184937), não há margem para o afastamento dos efeitos do título judicial, sendo passível de execução a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, diante do exaurimento da jurisdição deste Colegiado, nada há a prover ao banco apelante. Na ausência de outros requerimentos das partes, certifique-se o trânsito em julgado, deem-se as baixas devidas e devolvam-se os autos à origem. A embargante aponta a existência de omissão no despacho, consistente na ausência de menção à multa imposta ao embargado pelo Juízo de origem, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, também passível de execução. Assim, requer o saneamento da omissão para evitar futuros aborrecimentos e o enriquecimento ilícito por parte do embargado (ID 55531377). É o relato do necessário. DECIDO. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. Consoante preleciona o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”. O despacho de mero expediente de ID 55282322 foi exarado após o atravessamento de petição do embargado com vistas à extinção do feito, por força da quitação extrajudicial do débito discutido na ação monitória. Restou assentado, na ocasião, que a juntada da petição deu-se após a publicação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de ID 49918529, não sendo possível o afastamento dos efeitos do julgado. À toda evidência, permanece hígido e passível de execução o conteúdo da sentença de mérito, mantida por esta 8a Turma Cível por meio do acórdão de ID 54184967, bem como a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), imposta pelo Colegiado. O fato de o despacho não ter feito menção expressa à multa de 10% aplicada pelo Juízo a quo ao banco autor, ora embargado, com esteio no artigo 702, § 10, do Código de Processo Civil, não tem o condão de alterar a exequibilidade do título judicial. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, porque manifestamente incabíveis. Na ausência de outros requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado, deem-se as baixas devidas e devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator